Tribunal: STM
Processo: 7000323-53.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000323-53.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE A
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
DESFAVOR DO CIVIL GERALDO JÚNIOR VAZ LUZ, PARA, AO REFORMAR A
SENTENÇA ATACADA, CONDENÁ-LO PELA PRÁTICA DO DELITO DE USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR (ART. 172
CPM) À PENA DE 30 DIAS DE DETENÇÃO, COM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE
OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA
PREVISTA EM SUA ALÍNEA "A". OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A
R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000323-53.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA:APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 172 DO
CPM. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSIGNIA
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
DE MERA CONDUTA. SIMPLES FATO DE USAR UNIFORME MILITAR
APTO A ENGANAR TERCEIROS, POR PESSOA ESTRANHA ÀS
FORÇAS ARMADAS, JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O
CRIME. DESNECESSIDADE VERIFICAR SE O AUTOR OBSERVOU,
POR COMPLETO, AS REGRAS DE USO DE UNIFORME MILITAR.
DOLO
ESPECÍFICO
OBSERVADO.
RECURSO
PROVIDO
POR
MAIORIA.
1. O Juízo de origem, ao proferir a Sentença absolutória, considerou que, para
fins de configuração do delito tipificado no art. 172 do CPM, é necessário que o
réu tenha portado a farda militar nos exatos termos do que prevê o RUMAER.
2. Com a devida vênia, discordo dos argumentos apresentados pelo Juízo a quo
e, por conseguinte, de sua Decisão. Dessa forma, filio-me à unânime
jurisprudência desta Corte, ao considerar que o crime em comento é de mera
conduta. Em outras palavras, o simples fato de pessoa estranha às Forças
Armadas adentrar em um estabelecimento militar, trajando uniforme, distintivo
e insígnias, com o intuito de enganar terceiros, já é suficiente para a
configuração do delito, sendo irrelevante verificar se o Acusado, ao montar essa
vestimenta, seguiu o previsto nos exatos termos do Regulamento de Uniformes.
3. Além disso, não há como sustentar a tese referente à ausência de dolo
específico, sob a justificativa de que o uso indevido da vestimenta militar se deu
com vistas a supostamente obter um rápido atendimento médico para sua
genitora. Ao contrário do que aduz a Defesa, o tipo subjetivo - dolo específico,
caracterizado pela vontade de ludibriar a Administração Militar, esteve presente
no caso, não sendo relevante considerar as razões pelas quais cometeu o crime,
mas apenas o interesse de enganar a citada Administração.
4. Apelo ministerial provido por maioria.
ACÓRDÃO
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em julgar procedente a Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar em desfavor do civil GERALDO JÚNIOR VAZ LUZ, para, ao reformar a Sentença
atacada, condená-lo pela prática do delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia
militar (art. 172 CPM) à pena de 30 dias de detenção, com a concessão do benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante observação das condições do art. 626 do
CPPM, com exceção da prevista em sua alínea "a". Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA negavam provimento ao apelo, mantendo inalterada a r. Sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará
declaração de voto. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), com vistas a reformar a Sentença proferida pelo MM. Juiz-Auditor da 1ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade, absolveu o civil Geraldo
Júnior Vaz Luz, pela prática do delito capitulado no art. 172 do Código Penal Militar (CPM) -
uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar.
O Parquet das Armas ofertou Denúncia contra o ora Apelado em 17 de outubro
de 2023. Narra a Inicial Acusatória que, em 7 de junho de 2023, por volta das 7h40, o
referido civil dirigiu-se ao Hospital da Força Aérea de São Paulo (HFASP) e identificou-se
como Major da ativa da mencionada Força, trajando indevidamente o respectivo fardamento
e insígnia.
Em seguida, foi conduzido ao setor de emergência do respectivo nosocômio. Ao
ser interpelado quanto aos seus dados funcionais, para fins de confecção de prontuário
médico, não soube informá-los, o que gerou desconfiança acerca da sua real identidade.
Diante da gravidade da situação, o Oficial-de-Dia do HFASP conduziu o
suspeito à Seção de Investigação e Justiça, a fim de obter maiores esclarecimentos quanto à
situação que ali se configurava.
Após muito conversarem, o Apelado confessou a prática do crime insculpido no
art. 172 do CPM, tendo sido preso em flagrante.
Em sede inquisitorial, aduziu ter adquirido o uniforme e a insígnia com um
militar denominado Sargento Santos, que conheceu em um bar próximo da sua residência.
Acrescentou que a aquisição do fardamento teve por objetivo facilitar seu acesso ao HFASP,
visto que sua genitora estava lá internada após sofrer dois Acidentes Vasculares Cerebrais
(AVC).
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Dafne Aline Moreira de Almeida afirmou, em seu depoimento,
que a mãe do Apelado estava, de fato, internada no Hospital militar, tendo falecido dias
depois do ocorrido.
O uniforme utilizado foi apreendido e submetido à perícia, que constatou tratar-
se do 7° Uniforme C da Aeronáutica, com insígnias de Major e, dessa forma, comprovou-se a
materialidade do delito.
Por Decisão datada de 23.10.2023, o Juiz-Auditor recebeu a Denúncia.
No curso da instrução processual, foram ouvidas como testemunhas de
Acusação: o Major João Gilberto Alves de Oliveira e a Aspirante Dafne Aline Moreira de
Almeida, respectivamente, Oficial-de-Dia e enfermeira do mencionado nosocômio na data
dos fatos. O Acusado informou não possuir testemunhas para arrolar.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as Partes
nada requereram.
Aberta Vista sucessiva às Partes para os fins do art. 428 do CPPM, o MPM
pugnou pela condenação do Acusado nos termos da Denúncia.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União (DPU), patrona do Acusado,
advogou pela absolvição pela excludente de ilicitude, aduzindo, para tanto, o grave estado de
saúde de sua genitora, que faleceu dias depois. Segundo a nobre Defesa, a situação emocional
por qual passou o ora Apelado justificaria a prática da conduta criminosa.
Em Sessão de Julgamento realizada em 28.3.2024, o Juiz-Auditor julgou
improcedente a Ação e, por consequência, absolveu o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM.
O Juízo de origem fundamentou sua Sentença sob o argumento de que o fato de
o Acusado ter adentrado no Hospital militar portando o 7° Uniforme C da Aeronáutica
incompleto, em desacordo com o previsto no Regulamento de Uniformes para os Militares da
Aeronáutica (RUMAER), não seria capaz de configurar a materialidade exigida pelo tipo
penal previsto no artigo 172 do CPM.
Irresignado com a Decisão, o Parquet castrense interpôs Recurso de Apelação.
Em suas Razões Recursais, o MPM, ao destacar trechos do mencionado no
Interrogatório, destaca que o Apelado teve potencial consciência da ilegalidade da sua
conduta, o que não permite afirmar que a demanda encontra-se acobertada pelo manto da
excludente de ilicitude.
Em sede de Contrarrazões, a DPU requer que este Recurso seja desprovido, a
fim de manter, in totum, a Sentença de piso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. Helena Mercês Claret da Mota, manifestou-se pelo provimento
do Recurso ministerial.
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em linhas gerais, menciona, embasado em uníssona jurisprudência desta Corte
Castrense, que não descaracteriza o delito do artigo 172 do CPM o uso incompleto de
uniforme militar, se esse for capaz de enganar terceiros.
O insigne Ministro-Revisor recebeu Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o
civil Geraldo Júnior Vaz Luz da imputação do crime de uso indevido de uniforme (art. 172 do
CPM). Discordante da Manifestação absolutória, o Parquet das Armas requer a reforma da
Decisão absolutória, com a posterior condenação do Réu pela prática criminosa narrada.
O Recurso apresentado é cabível, adequado e tempestivo, bem como inexiste
causa impeditiva ou extintiva do direito ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o Recorrente é
parte legítima e há interesse em recorrer. Logo, presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos, deve ser conhecida a espécie recursal.
Feitas as devidas considerações quanto aos pressupostos de admissibilidade,
cumpre efetuar detida análise do mérito.
O Juízo de origem, ao proferir a Sentença absolutória, considerou que, para fins
de configuração do delito tipificado no art. 172 do CPM, qual seja, uso indevido de uniforme,
é necessário que o réu tenha portado a farda militar nos exatos termos do que prevê o
RUMAER.
Em seu entendimento, o uso de uniforme militar em parcial desacordo com o
previsto na legislação correlata, por quem não detém competência, impossibilitaria a
configuração do mencionado crime, uma vez que não se teria a necessária materialidade
delitiva. Ademais, considera que nem mesmo a confissão do agente seria capaz de suprir a
ausência da comprovação objetiva e concreta do crime.
Quanto ao ponto, colacionem-se trechos da Decisão de piso:
“17. Assim, necessariamente, tal dispositivo só terá incidência típica, se estivermos diante de
uma situação fática que se encaixe naquilo que vem descrito como uniforme militar.
18. No caso dos autos, para fins de análise da tal situação fática narrada na inicial
acusatória, uniforme militar seria aquilo que vem descrito no Regulamento de Uniformes para
militares da Aeronáutica, isto é, o conhecido RUMAER (RCA 35-2).
(...)
21. Vale dizer aqui, no caso dos autos, que para fins de configuração do delito previsto no
artigo 172 do CPM, não basta que o agente esteja usando apenas algumas peças que
integram o 7º Uniforme “C” – masculino. Muito pelo contrário, é fundamental que o agente
esteja vestindo todas as peças que possam eventualmente constituir o referido uniforme
militar. Ou em outro dizer, será a somatória de todas as peças previstas no RCA 35-2, que
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

identificará o respectivo uniforme, no caso, o 7º Uniforme “C” – masculino. Repita-se, aqui,
que não basta uma ou algumas peças, mas sim todas as peças mínimas previstas no RUMAER,
para então identificarmos o 7º Uniforme “C” – masculino.
(...)
24. Tenho comigo que, para fins de configuração do delito previsto no artigo 172 do CPM,
não bastam apenas algumas peças que possam levar à conclusão imaginária e equivocada de
que o agente seja militar integrante das Forças Armadas, ou em outro dizer, não bastam
apenas peças que possam impulsionar tal ilusão, mas ao contrário, é fundamental que o
agente esteja vestindo todas as peças que somadas possam eventualmente constituir um
determinado uniforme militar devidamente materializado em algum preceito normativo
como, no caso da Aeronáutica, encontramos o RUMAER.
(...)
31. Logo, a falta de comprovação nos autos, de que o acusado também estivesse vestindo a
camiseta branca, o sapato preto e a meia preta, está a representar a absoluta ausência de
materialidade delitiva necessária para o enquadramento típico no delito previsto no artigo
172 do CPM. Veja-se que a perícia identificou o que o acusado estava usando no dia dos fatos,
nada dizendo sobre o eventual uso da camiseta branca, do sapato preto e da meia preta.
32. Neste ponto, há que se dizer, que o crime do artigo 172 do CPM, para fins de verificação
da sua configuração, depende da prova da materialidade delitiva que, no caso, deve ser feita
pericialmente e tendo como suporte a apreensão de eventuais peças que possam constituir
determinado uniforme militar. E isto não está nos autos. Logo, nem mesmo a própria
confissão do eventual agente – quando a infração deixar vestígios, segundo a regra do
artigo 328 do CPPM - é capaz de suprir a ausência da prova pericial dando conta da
materialidade delitiva.
33. Resta evidente, assim, que a situação fática descrita na denúncia é absolutamente atípica,
não sendo passível de enquadramento no delito do artigo 172 do CPM.” (Grifos nossos).
Com a devida vênia, discordo dos argumentos apresentados pelo Juízo a quo e,
por conseguinte, de sua Decisão. Dessa forma, filio-me à unânime jurisprudência desta Corte
ao considerar que o crime em comento é de mera conduta. Em outras palavras, o simples fato
de pessoa estranha às Forças Armadas adentrar em um estabelecimento militar, trajando
uniforme, distintivo e insígnias, com o intuito de enganar terceiros, já é suficiente para
configuração do delito, sendo irrelevante verificar se o Acusado, ao montar essa vestimenta,
seguiu o previsto nos exatos termos do Regulamento de Uniformes.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 172 DO CPM. USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVO OU INSÍGNIA MILITAR POR QUALQUER PESSOA. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. COMETE O DELITO DE USO
INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVOS E INSÍGNIAS CIVIL QUE É FLAGRADO
TRAJANDO UNIFORME MILITAR COMPLETO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO
DELITO
SOBEJAMENTE
COMPROVADAS,
CORROBORADAS
PELA
PERÍCIA
REALIZADA NAS PEÇAS DO UNIFORME UTILIZADO PELO RÉU E PELOS
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. O CRIME DE USO INDEVIDO DE UNIFORME,
DISTINTIVOS E INSÍGNIAS É CRIME DE MERA CONDUTA, OU SEJA, O SIMPLES
FATO DE USAR UNIFORME MILITAR APTO A ENGANAR TERCEIROS, POR
PESSOA
ESTRANHA
ÀS
FORÇAS ARMADAS,
JÁ
É
SUFICIENTE
PARA
CONFIGURAR O DELITO. EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERROGATÓRIO DO
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RÉU EM DECORRÊNCIA DE SUA REVELIA, É POSSÍVEL QUE O MAGISTRADO UTILIZE
PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA O INTERROGATÓRIO REALIZADO NA FASE PRÉ-
PROCESSUAL A FIM DE REFORÇAR A AUTORIA DO CRIME, QUANDO EM NADA
DESTOA DO QUE FOI APURADO EM JUÍZO. INCABÍVEL PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE
TRANSTORNO MENTAL DO ACUSADO QUANDO NÃO SE APRESENTA QUALQUER
DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR O DISTÚRBIO. INEXISTE RAZÃO PARA VEDAR-
SE A CONCESSÃO DO SURSIS, MESMO QUE O RÉU SEJA REVEL, NA HIPÓTESE EM
QUE NÃO SE OBSERVA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES, TAMPOUCO
A POSSIBILIDADE DE IMPUTAR PERSONALIDADE NEGATIVA, A PONTO DE ENSEJAR
INEQUÍVOCA PRESUNÇÃO DE QUE PODERÁ REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA
(PRECEDENTE). APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA
EXCLUIR DO SURSIS A CONDIÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
UNÂNIME.” (STM. Apelação 7000007-11.2022.7.00.0000. Rel Min. Cláudio Portugal de
Viveiros. Julgado em 15.6.2022. Publicado em 30.8.2022; grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINARES DEFENSIVAS. SUSPEIÇÃO DE
MAGISTRADOS
E
DE
PROMOTORES
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA E DO JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. USO INDEVIDO DE
UNIFORME MILITAR. FALSA IDENTIDADE. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO.
IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A exceção de suspeição é cabível
quando envolver circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo,
amparados nas hipóteses do art. 38 e manejados adequadamente nos termos do art. 131,
ambos do CPPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. 2. O Conselho Permanente de
Justiça era o órgão competente para processar e julgar o crime militar definido em lei
praticado por civil em tempo de paz. Essa competência foi deslocada para o Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente, nos termos do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457, de 1992,
incluído pela Lei nº 13.774, de 2018. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. A configuração
do crime previsto no art. 172 do CPM não exige que o uniforme trajado esteja
irreparavelmente completo, bastando que, na sua aparência geral, seja capaz de enganar
terceiros. 4. O Aspirante a Oficial da Reserva não Remunerada não tem direito ao uso de
uniforme, distintivo ou insígnia militares, senão quando incluído no serviço ativo. 5. O
Aspirante a Oficial da Reserva não Remunerada, que se atribui o posto de oficial e apresenta
falsa identidade perante a Administração Militar, comete o crime previsto no art. 318 do CPM.
6. O arcabouço probatório testemunhal e documental robusto, à luz da prevenção geral e
especial, afasta a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.” (STM. Apelação
7000512-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 4.12.2019.
Publicado em 12.12.2021; grifo nosso).
“EMENTA: Apelação. Crime de uso indevido de uniforme. Delito configurado e provado.
Improvimento do Apelo da Defesa. Hipótese em que o Apelante foi preso em flagrante,
trajando vestimenta que, no seu aspecto geral, o identificava visivelmente como militar. Para a
ocorrência do crime previsto no art. 172 do CPM não é necessário que o uniforme trajado
esteja irreparavelmente completo, bastando, pois, que, na sua aparência geral, se desvele
capaz de enganar terceiros (que, na hipótese, eram até mesmo militares). Improvimento do
Apelo da Defesa. Decisão unânime.” (STM. Apelação 2005.01.049865-6. Rel. Min. Max
Hoertel. Julgado em 28.4.2005, Publicado em 7.6.2005; grifo nosso).
Em sentido uníssono, encontra-se a abalizada doutrina castrense, liderada pelos
nobres autores Cícero Neves e Marcello Streifinger, in verbis:
“A utilização dos elementos acima deve ser capaz de provocar o engodo, de levar à confusão,
sem que os bens tutelados não estarão em risco. Não significa dizer, por outro lado, que o
uniforme deve estar completo e com todas as insígnias e distintivos para a caracterização do
delito, bastando a utilização de peça(s) que possa(m) levar a confusão- obviamente somada
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao elementos subjetivo. Dessa forma, por exemplo, não está em prática delitiva, mas de
simples transgressão disciplinar, aquele que sobrepõe ao seu casaco, não pertencente ao
fardamento (casaco de couro, jeans etc.), uma insígnia de Oficial Superior, quando detém o
posto
de
Primeiro-Tenente”.
(NEVES,
Cícero
Robson
Coimbra
e
Streifinger,
Marcello; in Manual de Direito Penal Militar, 5ª edição, 2021, Editora Jus Podium, página
1048; grifo nosso).
Por meio da leitura dos autos, constata-se que o Apelado ludibriou grande
número de militares, visto que conseguiu adentrar no HMASP, estacionar o carro e ser
atendido. A desconfiança surgiu bem após, especificamente no momento do preenchimento
de seu prontuário de atendimento, por não terem sido encontrados seus dados pessoais no
sistema de cadastramento da unidade hospitalar.
Além disso, não há como sustentar a tese referente à ausência de dolo
específico, sob a justificativa de que o uso indevido da vestimenta militar se deu com vistas a
supostamente obter um rápido atendimento médico para sua genitora, pensionista de
Suboficial da Força Aérea Brasileira (FAB), pelos motivos a seguir elencados: i)
primeiramente, o agente adentrou ao estabelecimento, a fim de buscar atendimento para si,
alegando estar com dores nos ombros; ii) encontravam-se à disposição do Apelado diversos
meios lícitos capazes de exigir atuação mais célere por parte do hospital, tais como
reclamação formal na ouvidoria do hospital e inclusive a impetração de mandado de
segurança; e iii) por fim, ao contrário do que aduz a Defesa, o tipo subjetivo - dolo
específico, caracterizado pela vontade de ludibriar a Administração Militar, esteve presente
no caso, não sendo relevante considerar as razões pelas quais cometeu o crime, mas apenas o
interesse de enganar a citada Administração.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à Apelação ministerial para
reformar a Sentença a quo e, por conseguinte, condenar o civil Geraldo Júnior Vaz Luz pela
prática do crime de uso indevido de uniforme, distintivo e insígnia, na forma do art. 172 do
CPM.
Vencido esse segundo tópico, retoma-se a condenação imposta pelo delito do
art. 172 do CPM, agora para proceder à sua dosimetria.
Na primeira fase, adotou-se o método trifásico (art. 77 do CPM), em atenção ao
art. 69 do CPM. No tocante à intensidade do dolo, esse se encontra dentro do mínimo legal
para consideração do fato como crime, pelo que se mantém neutra a circunstância.
Quanto às circunstâncias de tempo e lugar, é considerável negativa a ocorrência,
uma vez que se deu dentro de um hospital militar, a ponto de interferir no bom
funcionamento do mencionado estabelecimento.
Pelos antecedentes do Réu, uma vez que era primário, é positiva a
circunstância. Com isso, há uma positiva e outra negativa, de modo que essas se anulam. Na
primeira fase, então, a pena-base permanece no mínimo legal de 30 dias de detenção, valor
esse alcançado pela aplicação conjunta do art. 58 do CPM, já que o preceito secundário do
art. 172 não possui mínimo de pena.
Na segunda fase, haja vista que não há atenuantes ou agravantes, a sanção
permanece em idêntico valor. Na terceira, torna-se essa definitiva em 30 dias de detenção,
pois igualmente ausentes as causas de aumento ou de diminuição. Quanto ao regime de
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento inicial, em virtude do tempo mínimo da pena e da primariedade do Acusado,
fixa-se o aberto para o início da execução, conforme art. 33, § 1º, alínea “c”, c/c § 2º, alínea
“c”, do Código Penal.
Ainda, porque presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e
no art. 606 do CPPM, concede-se o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 anos, atendidas as condições do art. 626 do CPPM, com exceção daquela prevista em sua
alínea “a”. Impõe-se também a obrigação de comparecimento trimestral à Sede da Execução
ou a outra que lhe for definida. Ademais, designe-se que o Juízo de piso realize audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Pelo todo exposto, voto no sentido de julgar procedente a Apelação interposta
pelo Ministério Público Militar em desfavor do civil Geraldo Júnior Vaz Luz, para, ao
reformar a Sentença atacada, condená-lo pela prática do delito de uso indevido de uniforme,
distintivo ou insígnia militar (art. 172 CPM) à pena de 30 dias de detenção, com a concessão
do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, mediante observação das condições do art. 626
do CPPM, com exceção da prevista em sua alínea “a”.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365910v9 e do código CRC 3379f1c6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 5/11/2024, às 16:42:7
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365910 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000323-53.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GERALDO JUNIOR VAZ LUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, juntamente com os eminentes Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, votei divergindo da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar com intuito
de reformar a Sentença proferida pelo Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM que absolveu o
civil Geraldo Júnior Vaz Luz pela prática do delito capitulado no art. 172 do CPM (uso
indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar), com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
CPPM.
3. A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos:
“Trata-se de APF lavrado em face do civil Geraldo Junior Vaz Luz pelo fato de
haver se identificado como Major da Aeronáutica, usando uniforme de Major e
respectiva insígnia, em atendimento de emergência por que passou perante o
Hospital de Força Aérea de São Paulo, na data de 07 de junho de 2023, por
volta das 07h40min.
Segundo apurado, o denunciado foi conduzido ao referido hospital para ser
atendido no setor de emergência relatando dores no ombro, sendo
recepcionado pela Aspirante Enfermeira Dafne Aline Moreira de Almeida,
identificando-se como Major da Aeronáutica, ocasião em que usava uniforme
de Major e respectiva insígnia; porém, não apresentou qualquer identidade
funcional, sendo que, instando a fornecer os dados de seu SARAM, não soube
indica-lo à atendente, gerando suspeitas acerca da real identidade do
indiciado.
A atendente tentou obter de todas as formas os dados de qualificação do
suposto Major, ora denunciado, mas não obteve êxito em seu intento, sendo que
as pesquisas nos sistemas da Aeronáutica restaram infrutíferas, razão por que
acionou o Oficial de Dia, Major João Gilberto Alves de Oliveira, relatando-lhe
os fatos.
O Major João Gilberto Alves de Oliveira conduziu o investigado à Seção de
Investigação e Justiça para esclarecer os fatos, descobrindo que jamais serviu
a Aeronáutica e que estava usando indevidamente o uniforme e a insígnia de
Oficial da FAB, prendendo-o em flagrante delito pela prática do delito previsto
no artigo 172 do Código Penal Militar (uso indevido de uniforme militar).
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado, interrogado nos autos, disse que adquiriu o uniforme e a
insígnia de Major da Aeronáutica em um bar de esquina localizado nas
proximidades de sua residência, de uma pessoa chamada “Sargento Santos”,
que, segundo essas declarações, serve na Base Aérea de São Paulo (BASP);
acrescentou ter assim procedido para possibilitar à sua mãe, supostamente
acometida por dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs,) atendimento médico
perante o Hospital de Força Aérea; disse que essa “estratégia” foi passada
pelo suposto Sargento Santos, vulgo “Jorginho”.
Registro que AP Dafne Aline Moreira de Almeida afirmou no depoimento
prestado nos autos que a mãe do investigado estava de fato internada no
Hospital de Força Aérea de São Paulo e que, no dia anterior, ele já teria
comparecido à organização militar igualmente fardado. Outrossim, o uniforme
militar utilizado pelo denunciado na data dos fatos foi regularmente apreendido
e submetido à perícia técnica, constatando-se tratar do 7º Uniforme “C” da
Aeronáutica, com insígnias de Major da Aeronáutica (cf. laudo pericial
anexado ao evento nº 43 do e-proc.), comprovando-se a materialidade delitiva.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado usou
indevidamente uniforme e insígnia militar a que não tinha direito, eis que não
integra os quadros da respectiva Força, incidindo, portanto, no delito previsto
no artigo 172 do Código Penal Militar (uso indevido de uniforme, distintivo ou
insígnia militar por qualquer pessoa).”.
4. Em Sessão de Julgamento realizada em 28/3/2024, o Juízo a quo julgou
improcedente a Ação e, por consequência, absolveu o Acusado, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, sob fundamento de que o fato de o Acusado ter adentrado no Hospital militar
portando o 7° Uniforme C da Aeronáutica incompleto, em desacordo com o previsto no
Regulamento de Uniformes para os Militares da Aeronáutica (RUMAER), não seria capaz de
configurar a materialidade exigida pelo tipo penal previsto no artigo 172 do CPM.
5. Irresignado, o MPM interpôs a presente Apelação. Em suas Razões, sustenta
que não se verificam, nos autos, quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade
no tocante à prática do delito em tela. Ao contrário, os fatos imputados na exordial foram
objetos de confissão pelo acusado, encontrando guarida em robusta prova testemunhal e
pericial.
6. Em sede de Contrarrazões, a DPU requer o desprovimento do recurso com a
manutenção da r. sentença absolutória.
7. Naquela assentada, o eminente Relator apresentou seu voto em que julgava
procedente a Apelação interposta pelo MPM para, ao reformar a Sentença atacada, condenar
o ora Apelado pela prática do delito previsto no art. 172 CPM à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
observação das condições do art. 626 do CPPM, com exceção da prevista em sua alínea “a”.
8. Contudo, pedindo vênias, abri a divergência pelos motivos a seguir.
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. O crime tipificado no artigo 172 do CPM é classificado como formal, isto é,
não dependendo de qualquer resultado material para a sua consumação. Assim, a conduta se
consuma pela simples vontade, livre e consciente, usar o uniforme, sem que lhe fosse
deferido tal direito.
10. O uniforme utilizado pelo ora apelado foi apreendido e submetido à perícia,
que constatou tratar-se do 7° Uniforme C da Aeronáutica, com insígnias de Major.
11. Entretanto, como visto, a r. Sentença entendeu que, para cometer o crime do
art. 172 do CPM, é necessário que o réu tenha portado a farda militar nos exatos termos do
regulamento, o que, de fato, não ocorreu.
12. Como bem constatado no referido Decisum, para que seja configurado o
crime previsto no art. 172 do CPM, “não basta que o agente esteja usando apenas algumas
peças que integram o 7º Uniforme “C” – masculino. Muito pelo contrário, é fundamental
que o agente esteja vestindo todas as peças que possam eventualmente constituir o referido
uniforme militar”.
13. Logo, a atitude do Apelado não foi capaz de afrontar a Instituição Militar ou
enganar os sujeitos envolvidos, como não enganou, tanto que seu engodo foi facilmente
descoberto.
14. Em razão do acima exposto, entendo que o presente apelo deve ser
desprovido, fazendo prevalecer o entendimento esposado na r. Sentença, a qual adoto como
razão de decidir, conforme o trecho a seguir:
“(...)
15. Data venia, em que pese o profundo respeito pelo douto representante
ministerial, tenho comigo que não há outro caminho a se seguir aqui, a não ser
pela trilha absolutória.
16. Como é sabido, a redação do artigo 172 do CPM, nos remete ao clássico
exemplo daquilo que o Direito Penal entende por ser uma norma penal em
branco. E isso porque, para se proceder à adequação típica do referido
dispositivo, é imprescindível obter-se o seu complemento, ou seja, é
fundamental saber o que vem a ser uniforme militar.
17. Assim, necessariamente, tal dispositivo só terá incidência típica, se
estivermos diante de uma situação fática que se encaixe naquilo que vem
descrito como uniforme militar.
18. No caso dos autos, para fins de análise da tal situação fática narrada na
inicial acusatória, uniforme militar seria aquilo que vem descrito no
Regulamento de Uniformes para militares da Aeronáutica, isto é, o conhecido
RUMAER (RCA 35-2).
19. Segundo o MPM, teria o acusado usado “(...) indevidamente uniforme e
insígnia militar a que não tinha direito, eis que não integra os quadros da
respectiva Força (...)”, no caso, o “(...) 7º Uniforme “C” da Aeronáutica, com
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insígnias de Major da Aeronáutica (...)”.
20. Esse mencionado 7º Uniforme “C” – masculino, segundo o RCA 35-2, é
composto das seguintes peças: “(...) gorro masculino azul-aeronáutica (com
friso prateado para oficiais, cadetes e alunos dos centros de formação ou de
adaptação de oficiais, exceto alunos da EPCAR e do CPORAER-SJ, e azul-
royal para suboficiais); camisa masculina azul-clara de mangas curtas com
passantes para oficiais, suboficiais, cadetes e alunos dos centros de formação
ou de adaptação de oficiais ou camisa masculina azul-clara de mangas curtas
com ombreiras para sargentos, alunos da EEAR, cabos, soldados e taifeiros;
camiseta branca; calça masculina azul-aeronáutica; cinto azul-aeronáutica
com fivela prateada; sapato preto masculino; e meia preta (...)” (edição de
2023, página 98).
21. Vale dizer aqui, no caso dos autos, que para fins de configuração do delito
previsto no artigo 172 do CPM, não basta que o agente esteja usando apenas
algumas peças que integram o 7º Uniforme “C” – masculino. Muito pelo
contrário, é fundamental que o agente esteja vestindo todas as peças que
possam eventualmente constituir o referido uniforme militar. Ou em outro dizer,
será a somatória de todas as peças previstas no RCA 35-2, que identificará o
respectivo uniforme, no caso, o 7º Uniforme “C” – masculino. Repita-se, aqui,
que não basta uma ou algumas peças, mas sim todas as peças mínimas
previstas no RUMAER, para então identificarmos o 7º Uniforme “C” –
masculino.
22. Como já mencionado acima, o RUMAER identifica cada uma das peças
que uma vez somadas, identificarão o 7º Uniforme “C” – masculino, sendo
que, tal uniforme também possui algumas peças de uso facultativo e outras de
uso eventual (respectivamente, letras “c” e “d”, do RUMAER, edição de 2023,
página 98). O fundamental, aqui, é dizer que para configuração do crime do
artigo 172 do CPM, é imprescindível que todas as peças estejam sendo usadas
pelo agente, peças estas que somadas identificarão o tal 7º Uniforme “C” –
masculino (letra “b”, edição 2023, página 98, conforme já explicitado acima).
23. Assim, por exemplo, se o agente não estiver de sapato preto masculino ou
meia preta, ou ainda, sem a camiseta branca, peças que integram o 7º
Uniforme “C” – masculino, não será possível o enquadramento de tal situação
fática no tipo penal do artigo 172 do CPM. E isso porque, tal enquadramento
neste delito apenas será possível se o agente estiver usando, além do sapato
preto masculino, a meia preta e a camiseta branca, todas as demais peças que
integram o 7º Uniforme “C” – masculino. Todas estas, somadas, daí sim,
identificarão o 7º Uniforme “C” – masculino, tornando desta feita possível o
enquadramento típico na norma do artigo 172 do CPM. Caso contrário, a
simples ausência de uma meia preta, por exemplo, prevista como peça do
respectivo uniforme (ainda que o agente esteja usando no momento as demais
peças obrigatórias), impedirá o enquadramento típico no artigo 172 do CPM,
vez que a meia preta é peça obrigatória (e não facultativa ou eventual), prevista
no RUMAER e, apenas se somada às demais peças previstas neste
Regulamento, é que teremos a identificação do 7º Uniforme “C” – masculino.
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

24. Tenho comigo que, para fins de configuração do delito previsto no artigo
172 do CPM, não bastam apenas algumas peças que possam levar à conclusão
imaginária e equivocada de que o agente seja militar integrante das Forças
Armadas, ou em outro dizer, não bastam apenas peças que possam impulsionar
tal ilusão, mas ao contrário, é fundamental que o agente esteja vestindo todas
as peças que somadas possam eventualmente constituir um determinado
uniforme militar devidamente materializado em algum preceito normativo
como, no caso da Aeronáutica, encontramos o RUMAER.
25. No caso dos autos, a perícia descreveu algumas peças que estavam sendo
usadas pelo acusado no dia dos fatos, quais sejam: cinto azul-aeronáutica com
fivela prateada; camisa masculina azul-clara de mangas curtas com passantes;
gorro masculino azul-aeronáutica com friso prateado; jaqueta masculina azul-
aeronáutica e insígnia de metal designativa do posto de major. A conclusão da
perícia, foi no sentido de que “(...) os itens correspondem a peças legítimas de
fardamento que compõem o 7º Uniforme “C” – masculino (art. 27 do RCA
35-2/2023) de uso privativo dos militares da Aeronáutica durante o período de
serviço
ativo
(...)”
(processo
nº
7000111-06.2023.7.02.0002/evento
43/documento 3/páginas 1 a 4).
26. Vê-se, de plano, que tais peças podem até integrar o 7º Uniforme “C” –
masculino, porém, para fins de adequação típica na norma do artigo 172 do
CPM, seria necessário, ainda, que o acusado estivesse usando as demais peças
obrigatórias previstas no RUMAER, para os fins de identificação do 7º
Uniforme “C” – masculino, tais como, a camiseta branca, o sapato preto e a
meia preta. Detalhe, a tal jaqueta masculina azul-aeronáutica é de uso
facultativo e não obrigatório, segundo o RUMAER, no caso do 7º Uniforme
“C” – masculino.
27. Neste raciocínio, como já dito, se a expressão “uniforme” integra o tipo
penal do artigo 172 do CPM, necessariamente, temos que ter para a sua
incidência típica, o complemento de tal norma em um outro dispositivo
normativo, que nos aponte o que vem a ser o tal “uniforme militar”. No caso
dos autos, o complemento referido deve ser feito pelo RUMAER, sendo que,
neste Regulamento, tanto a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta,
constituem peças que, somadas às demais, indicam o que vem a ser o conhecido
7º Uniforme “C” - masculino. Assim, ausentes estas peças, não temos
materialidade delitiva suficiente para enquadrar a situação fática descrita na
denúncia no artigo 172 do CPM.
28. Ou em outro dizer, a tipicidade foi atingida frontalmente diante da
ausência de tais peças acima mencionadas, isto é, diante da ausência da
comprovação de que o acusado também estivesse usando, além das peças
descritas na prova pericial, a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta.
29. Na hipótese dos autos, a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta,
estão a representar a maior viga mestra que sustenta todo o Direito Penal, qual
seja, o princípio da legalidade previsto tanto na Constituição Federal (artigo
5º, XXXIX), quanto no CPM (artigo 1º).
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30. Imagine-se a seguinte situação hipotética. Um soldado da Aeronáutica,
durante a parada militar, antes de tirar o serviço, quando da revista da tropa,
apresenta-se sem a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta. Certamente,
poderá, se descoberta tal situação, ser considerado como estando
desuniformizado, podendo, inclusive, ser punido disciplinarmente nos termos
do Regulamento Disciplinar competente. Ou seja, em tal situação fática, o
soldado não estará trajando o respectivo 7º Uniforme “C” – masculino, nos
termos do RUMAER, uma vez ausentes a camiseta branca, o sapato preto e a
meia preta. Imagine-se, agora, a mesma situação, onde um civil, em plena luz
do dia, apresenta-se usando peças de um fardamento da Aeronáutica, como é a
hipótese dos autos, sem no entanto estar, da mesma forma que o soldado,
vestindo a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta. Nesta última
hipótese, querer enquadrar o civil como incurso no artigo 172 do CPM, seria
um absoluto contrassenso. Se a ausência da camiseta branca, do sapato preto e
da meia preta, para o soldado, faz com que o mesmo seja considerado
desuniformizado, não pode a mesma situação para o civil, considerá-lo
uniformizado para fins de enquadramento na lei penal militar, no caso, no
artigo 172 do CPM.
31. Logo, a falta de comprovação nos autos, de que o acusado também
estivesse vestindo a camiseta branca, o sapato preto e a meia preta, está a
representar a absoluta ausência de materialidade delitiva necessária para o
enquadramento típico no delito previsto no artigo 172 do CPM. Veja-se que a
perícia identificou o que o acusado estava usando no dia dos fatos, nada
dizendo sobre o eventual uso da camiseta branca, do sapato preto e da meia
preta.
32. Neste ponto, há que se dizer, que o crime do artigo 172 do CPM, para fins
de verificação da sua configuração, depende da prova da materialidade delitiva
que, no caso, deve ser feita pericialmente e tendo como suporte a apreensão de
eventuais peças que possam constituir determinado uniforme militar. E isto não
está nos autos. Logo, nem mesmo a própria confissão do eventual agente –
quando a infração deixar vestígios, segundo a regra do artigo 328 do CPPM - é
capaz de suprir a ausência da prova pericial dando conta da materialidade
delitiva.
33. Resta evidente, assim, que a situação fática descrita na denúncia é
absolutamente atípica, não sendo passível de enquadramento no delito do
artigo 172 do CPM.
34. Não fosse por tais fundamentos, há que se dizer, ainda, que há nos autos
prova no sentido de que o acusado não teria agido com o dolo necessário para
a configuração do delito previsto no artigo 172 do CPM. Neste crime, o agente
age com a intenção de ludibriar, de enganar, de se passar por militar das
Forças Armadas sem o ser. E no caso dos autos, o acusado deixou claro no seu
interrogatório judicial, que teria agido procurando obter um atendimento mais
rápido de sua mãe, isto é, agiu no sentido de proteção de sua mãe, não tendo a
intenção de ofender a Aeronáutica. Aliás, segundo o réu, a mãe teria falecido
uma semana após a alta médica (evento 31/vídeo 3/a partir de 02:35 e 05:16).
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha, Dafne Aline Moreira de Almeida, inclusive, teria asseverado em
Juízo, que o acusado teria dito que só teria agido na forma descrita na
denúncia, uma vez que acreditava que sua mãe teria um atendimento
diferenciado (evento 31/vídeo 2/a partir de 07:11).
35. Logo, sem dolo, também não há que se falar em tipicidade para fins de
enquadramento no artigo 172 do CPM.
36. Enfim, nada mais precisa ser dito.
37. O caso é mesmo de absolvição do réu.
38. E é o que se faz.
39. Diante do exposto, e, por tudo mais que destes autos constam, negando
total provimento à denúncia, JULGO IMPROCEDENTE a ação e, por
consequência, ABSOLVO o acusado, GERALDO JÚNIOR VAZ LUZ, civil, já
qualificado, da imputação de ter infringido o artigo 172 do CPM, com fulcro no
que dispõe o artigo 439, “b”, do CPPM.”
15. Soma-se a isso a justificativa dada pelo Apelado de que sua intenção era
visitar a sua mãe, que estava internada naquele hospital militar. Nesse sentido, a testemunha
Dafne Aline Moreira de Almeida confirmou, em seu depoimento, os fatos e revelou que a
mãe dele veio a falecer dias depois do ocorrido.
16. A partir disso, é possível inferir que não houve a mínima intenção de causar
prejuízo aos valores militares, mas apenas uma tentativa desesperada de visitar sua genitora,
que se encontrava internada em estado grave.
17. Logo, no presente caso, deve-se considerar o instituto conhecido como
razões humanitárias, que visa conferir à norma jurídica, uma interpretação individualizada e
vinculada ao princípio constitucional da dignidade de pessoa humana. O julgador, em sua
interpretação, deve conferir o máximo de benefício ao jurisdicionado, obedecendo, por óbvio,
os parâmetros legais.
18. Assim, os fatos trazidos aos autos não são aptos a configurar o crime
tipificado no art. 172 do CPM, diante da ausência do elemento subjetivo na conduta do ora
apelado.
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
ministerial, mantendo inalterada a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365875v2 e do código CRC ea3a689b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 29/10/2024, às 16:29:28
7000323-53.2024.7.00.0000
40001365875 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR